Tribunal: TJBA
Processo: 8056597-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056597-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAUTO FERREIRA RIBEIRO e outros (3) Advogado(s): DIEGO CONCEICAO DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO ASSISTENCIAL PREJUDICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE-CORONEL. ALEGAÇÃO DE DECURSO DO TEMPO E INÉRCIA DO ESTADO DA BAHIA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE QUE NÃO DEPENDE APENAS DO LAPSO TEMPORAL. INCLUSÃO EM LISTAS DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO E ACESSO SEQUER ALEGADAS PELOS REQUERENTES. NÃO COMPROVADA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I - Prejudicada a impugnação assistencial, visto que o benefício foi indeferido e os Impetrantes recolheram as custas iniciais. II - O Governador do Estado é autoridade administrativa hierarquicamente superior ao Secretário da Administração e responsável pelo ato postulado, conforme disposição expressa da Lei nº 7.990: “Art. 137 - O ato de promoção dos Oficiais é consubstanciado por decreto do Governador do Estado, sendo o das Praças efetivado por ato administrativo do Comandante Geral.” (destacamos). Preliminar rejeitada. III - Os impetrantes aduzem que permaneceram por quase 02 (duas) décadas apenas na graduação de Sargento PM e foram transferidos para a reserva remunerada quando ocupavam a graduação de Tenente PM. Sustentam que a inércia da Administração os impediu de galgar os postos de Capitão e Major PM ainda na ativa, visto que transcorrido o tempo necessário. IV - O lapso temporal não é o único requisito necessário à promoção almejada, visto que o artigo 134 da Lei n. 7.990/2001 exige que, para que alcance a movimentação pretendida, o militar precisa constar de lista prévia: “Art. 134 - Para ser promovido pelo critério de antigüidade ou de merecimento, é indispensável que o policial militar esteja incluído na Lista de Pré-qualificação.” (destacamos). V - Ademais, o artigo 135, Parágrafo único do normativo citado insere uma série de deduções que incidem sobre o tempo do militar em cada posto ocupado, mais um requisito a ser observado. VI - Nos autos não se verifica violação a direito líquido e certo dos Impetrantes, na medida em que a promoção por antiguidade não decorre apenas de mero requisito temporal. Repete-se que os Impetrantes não demonstraram e sequer alegaram o cumprimento das demais exigências legais. SEGURANÇA DENEGADA. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA de nº 8056597-95.2024.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E A IMPUGNAÇÃO ASSISTENCIAL e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE RELATOR - DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A)